Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701417-73.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE ALBUQUERQUE, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, MARIA MADALENA PEREIRA DE ALBUQUERQUE Em atenção aos arts. 1041 e 9322, parágrafo único, ambos do CPC/15, e considerando a ausência procuração nos autos, intime-se a parte autora – MARIA MADALENA PEREIRA DE ALBUQUERQUE, na pessoa de seu advogado, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID43197911) e desentranhamento das contrarrazões oferecidas (ID43197918), ao teor do art. 76, § 2o, incisos I e II do CPC3. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora